Tribunal: TJMT
Processo: 1005343-92.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005343-92.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[OSMAR JUNIOR GUIMARAES FARIAS - CPF: 006.267.841-82 (APELANTE), DIEGO FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 008.729.561-05 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO –
CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO NA NOMEAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL PARA HIPÓTESE DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA/EXCEPCIONAL DE SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ABUSIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração, o que não restou evidenciado na espécie.

A contratação temporária, por si só, não implica no reconhecimento da preterição do candidato classificado em concurso público, em razão da expressa previsão legal para a hipótese de atendimento de necessidade temporária e excepcional do serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
OSMAR JUNIOR GUIMARAES
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

A Apelante, nas suas razões recursais, sustenta que se classificou na 78a (septuagésima oitava) colocação, para o cargo
de
Técnico Legislativo de Nível Superior, para o qual foram ofertadas 80 vagas, sendo 72 vagas destinadas para ampla concorrência (27 vagas imediatas e 45 cadastros de reserva) e 08 vagas para pessoas com deficiência - PCD (03 vagas imediatas e 05 cadastros de reserva).

Assevera que Durante o prazo de validade do certame, foram nomeados todos os candidatos PCD aprovados (07 pessoas), bem como 68 candidatos em ampla concorrência (totalizando 75 pessoas nomeadas). Ocorre que 12 pessoas desistiram e não tomaram posse, fazendo com que surgissem mais vagas para o cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior.

Aduz que embora existissem dezenas de cargos vagos e existisse também a necessidade de chamamento de novos servidores concursados, a ALMT burlou a regra do concurso público, através de nomeações de centenas de servidores comissionados para exercerem as mesmas atribuições do cargo do Apelante (Técnico Legislativo de Nível Superior), preterindo a nomeação do Apelante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja o pedido julgado procedente, determinando ao Apelado que proceda a sua imediata nomeação no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior da ALMT.

O Apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Apelante participou no ano de 2013, do concurso público regido pelo Edital n. 01 de 27/09/2013, para o cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, tendo sido classificado na 78o posição.

O certame fora homologado no dia 16/04/2014, com validade de um ano e fora prorrogado por mais um, expirando o prazo em
29/04/201
6.

Diante desses fatos, o Apelante ajuizou a presente Ação de Ordinária em desfavor do Apelado, pugnando pela sua nomeação.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido.

Pois bem.

Compulsando os autos verifica-se que a Recorrente logrou êxito em obter a 78a colocação no certame, para o qual o edital previa
80 vagas, sendo 72 vagas destinadas para ampla concorrência (27 vagas imediatas e 45 cadastros de reserva) e 08 vagas para pessoas com deficiência - PCD (03 vagas imediatas e 05 cadastros de reserva).

Asseverou que Durante o prazo de validade do certame, foram nomeados todos os candidatos PCD aprovados (07 pessoas), bem como 68 candidatos em ampla concorrência (totalizando 75 pessoas nomeadas). Ocorre que 12 pessoas desistiram e não tomaram posse, fazendo com que surgissem mais vagas para o cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior.

Pontuou também que o concurso previa 80 (oitenta) vagas, porém efetivamente foram preenchidas apenas 63 (sessenta e três) vagas, restando, portanto, 17 (dezessete) vagas para serem preenchidas e, assim, completar o cadastro de reserva do cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior.

É cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

Aplica-se ao caso, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 837.311/PI, cuja repercussão geral fora reconhecida,
in verbis:

“6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. (...)

7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii)
Quando surgirem novas vagas
, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior,
e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração
nos termos acima.”

Seguindo a mesma orientação, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que a mera expectativa pode se transformar em direito subjetivo, de maneira excepcional, apenas nos casos de violação de classificação de candidatos, contratação de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles aprovados, bem como a abertura de novo certame durante a vigência do concurso. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA PRETERIÇÃO ALEGADA.

1. Discute-se, em suma, a existência ou não de direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado em certame público fora do número de vagas previsto no edital (cadastro de reserva). 2. O STJ entende que
os candidatos aprovados fora do número de vagas determinado originariamente no edital, os quais integram o cadastro de reserva, não possuem direito líquido e certo à nomeação, mas mera expectativa de direito para o cargo a que concorreram
. (...). 3. A Corte Especial do STJ passou a seguir a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, segundo a qual "
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
" (Tema 784/STF) (...)

4.
A "paralela contratação de servidores temporários
, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários,
só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlata
s
no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame
" (STJ, AgInt no RMS 52.353/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 03/02/2017 5. Sendo assim, não há, nos autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas, alcançando sua classificação, ou a preterição do direito do insurgente de ser nomeado, por contratação irregular de servidores comissionados, para o mesmo cargo em que aprovado. Ausência, portanto, de comprovação de direito líquido e certo. 6. Recurso Ordinário não provido. (RMS 60.820/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

Verificando que o Autor/Apelante não se classificou dentro do número de vagas previsto no Edital, não há se falar em direito subjetivo à nomeação.

A Apelante trouxe aos autos lotacionograma (ID 90129159

- Pág. 1) para comprovar lacunas no ente público, que devem ser preenchidas pelos candidatos classificados no certame.

Cumpre esclarecer que, a simples vacância do cargo, por si só, não implica no reconhecimento do direito à nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva, pois, além da necessidade do serviço, a convocação trata-se de ato discricionário da Administração, em consonância a critérios de conveniência, oportunidade e dotação orçamentária.

A propósito, colaciono o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Direito administrativo e constitucional. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Concurso público. Aprovação fora do número de vagas
. 1. Agravo interno contra decisão que, ao julgar recurso ordinário em mandado de segurança, manteve a denegação da ordem por não identificar preterição em concurso público. 2.
Os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto no edital do concurso têm mera expectativa de nomeação, surgindo o direito à posse apenas em caso de preterição arbitrária e imotivada
(RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 09.12.2015). 3.
A contratação temporária não importa, por si só, em preterição arbitrária e imotivada, uma vez que tem por finalidade atender a necessidade excepcional e transitória. É necessário comprovar, ademais, a existência de cargo de provimento efetivo vago no quadro do órgão
. Precedente. (...).” (RMS 35986 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 18-06-2019 PUBLIC 19-06-2019)

Por fim, não obstante a alegação da existência de contratação temporária, não ficou provada a preterição.

Isso porque as contratações excepcionais, não fazem prova de que o contratado temporário está no exercício da função prevista no certame.

Ademais, no que tange à contratação de servidores, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, a admissão de temporários, com fulcro no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público para suprir necessidade permanente de serviço.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. MATÉRIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

(...) é cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente na hipótese de comprovação do surgimento de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público, bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-las. (...)

VI - A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (Art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.

VII - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem, bem como a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser considerada, por si só, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos. (...)” (AgInt no REsp 1741669/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 24/10/2018)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira:

[...] Verificando que o Autor/Apelante não se classificou dentro do número de vagas previsto no Edital, não há se falar em direito subjetivo à nomeação.

A Apelante trouxe aos autos lotacionograma (ID 90129159 - Pág. 1) para comprovar lacunas no ente público, que devem ser preenchidas pelos candidatos classificados no certame.

Cumpre esclarecer que, a simples vacância do cargo, por si só, não implica no reconhecimento do direito à nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva, pois, além da necessidade do serviço, a convocação trata-se de ato discricionário da Administração, em consonância a critérios de conveniência, oportunidade e dotação orçamentária.

[...]

Por fim, não obstante a alegação da existência de contratação temporária, não ficou provada a preterição.

Isso porque as contratações excepcionais, não fazem prova de que o contratado temporário está no exercício da função prevista no certame.

Ademais, no que tange à contratação de servidores, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, a admissão de temporários, com fulcro no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público para suprir necessidade permanente de serviço.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença vergastada. [...].

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Isto posto, consoante toda a fundamentação exposta, afasto a preliminar arguida, julgo improcedentes os pedidos pleiteados e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo, por equidade, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do §2o, §3o e §8o do art. 85 do CPC.

Intimem-se.

Decorrido o prazo e não havendo interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquivem-se com as todas as baixas de estilo. [...]. (Id. 90129211).

Osmar Junior Guimarães Farias
participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 27 de setembro de 2013, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, e classificou-se em
septuagésimo oitavo
(78o) lugar (ampla concorrência) para o cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior – TLNS,
p
ara o qual se ofertou setenta e duas (72) vagas para ampla concorrência (
vinte e sete para posse imediata e quarenta e cinco para cadastro de reserva
); e oito (8) para pessoas com deficiência – PCD (
três para posse imediata e cinco para cadastro de reserva
), (Id. 90129147 – fls. 3). Porém, na vigência do concurso,
foram nomeados
pela Administração
setenta e cinco (75) candidatos: sessenta e oito (68) de ampla concorrência e sete (7) da lista de pessoas com deficiência -
PCD
.

O prazo de validade do concurso expirou em 16 de abril de 2016 (Id. 90129194 – fls. 1).

É certo que o candidato classificado, não o aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação. Todavia, constatada a violação de princípios positivados na Constituição da República Federativa do Brasil pela Administração, aquele titulariza o direito à nomeação;
verbi gratia
, contratação temporária ao arrepio das exigências previstas no ordenamento jurídico.

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [sem negrito no original]

Pois bem.

O fundamento do pedido está lastreado na circunstância
de que,
para o cargo de
Técnico Legislativo de Nível Superior
, existem sessenta e dois (62) cargos vagos e a Assembleia Legislativa nomeou “
de forma precária e irregular, centenas de servidores comissionados
” (Id.
90129218 – fls. 3), aliado ao fato de que,
dos
sessenta e oito (68) candidatos nomeados (
ampla concorrência), dez (10) não tomaram posse.

Acerca da alegada preterição que decorreria da nomeação
“
de forma precária e irregular, de centenas de servidores comissionados
”
, registro que
não ficou evidenciado nos autos que referidos servidores estivessem no exercício das funções que deveriam ser desempenhadas pelos candidatos classificados no cargo em referência.

Também, não restou demonstrada a existência de contratações temporárias irregulares, pelo que não há que falar em preterição, circunstância que autorizaria a nomeação do apelante.

É certo que,
“
a
‘
paralela contratação de servidores temporários, ou ainda, como no caso, o emprego de servidores comissionados, terceirizados ou estagiários, só por si, não caracterizam preterição na convocação e nomeação dos impetrantes ou autorizam a conclusão de que tenham automaticamente surgido vagas correlatas no quadro efetivo, a ensejar o chamamento de candidatos aprovados em cadastro de reserva ou fora do número de vagas previstas no edital condutor do certame’"
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 60820/CE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de junho de 2019).

Em relação aos cargos de
Técnico Legislativo de Nível Superior
que estão
vagos, é de se anotar que, “
a mera existência de vagas em aberto no órgão não se convola em direito à nomeação dos aprovados, visto que se insere no âmbito discricionário da Administração

Pública a convocação dos candidatos
” (STJ, Primeira Turma, EDcl no AgInt no RMS 51720/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2017).

[...] a Suprema Corte posicionou-se no sentido de que ‘a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como, verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários’. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 59697/MG, relator Ministro OG Fernande, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2020).

[...] É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do concurso - por criação de lei ou por força de vacância - cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 56281/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de novembro de 2018).

Logo, a nomeação de candidato classificado para vaga excedente àquelas ofertadas no Edital do concurso público se insere no âmbito da discricionariedade da Administração, de modo que as convocações devem ocorrer de acordo com a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária.

Quanto a não posse de candidatos nomeados,
a Administração não foi omissa, visto que na hipótese,
ofertou-se
vinte e sete (27) vagas para posse imediata e quarenta e cinco (45) destinadas
à formação de cadastro de reserva
(Id. 90129147 – fls. 3), e, em consequência
do não preenchimento das vagas e conforme necessidade de serviço, nomeou-se
durante o período de vigência do concurso
até o
sexagésimo oitavo (68o) classificado. É de se registrar, ainda, que, os sete (7) candidatos que compuseram a lista de pessoas com deficiência – PCD foram nomeados.

No caso, na data de 22 de outubro de 2014, foi
publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n
o
26401, a convocação de nove (9) candidatos aprovados, “
para providências referentes à nomeação e posse”
(Ato no 295/2014, Id. 90129150 – fls. 1)
:

1o

Fernanda de Paulos

Aprovado

2o

Rodolfo Santos Ramos

Aprovado

3o

Ricardo Gomes de Souza

Aprovado

4o

Diego Coningham de Siqueira

Aprovado

5o

Elaine Cristina da Silva

Aprovado

6o

Stephanie Alencastro da Costa Ribeiro

Aprovado

Não posse

7o

Ziney Ribeiro Zorzan

Aprovado

Não posse

8o

Wanessa Ferreira da Silva

Aprovado

9o

Diego Castro de Melo

Aprovado

Por conseguinte, em 22 de dezembro de 2014, foi
publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n
o
26441 (Ato no 364/2014, Id. 90129150
– fls. 2)
,
a convocação de dezoito (18) candidatos aprovados e mais dois (2) do cadastro de reserva – CR para substituir os dois (2) nomeados que não tomaram posse, quais sejam:

10o

Valdilson Lourenço de Moura Silva

Aprovado

11o

Danilo Arruda Nadaf

Aprovado

12o

Edmundo Felix de Barros Filho

Aprovado

13°

Rubia Mara Oliveira da Costa

Aprovado

14°

Alua Deliberai Santana

Aprovado

15o

Joanne Amaral Toledo

Aprovado

Não posse

16o

Andre Vieira Dalberto

Aprovado

17o

Dyulriman Pinto de Andrade Filho

Aprovado

18°

Luana Souza de Oliveira

Aprovado

19o

Rafael Vilela

Aprovado

20o

Luiz Celso Volpato Vieira

Aprovado

21o

Renan Zattar Ferreira da Silva

Aprovado

Não posse

22o

Mauro de Oliveira Neto

Aprovado

Não posse

23o

Renan Oliveira e Rainho Cunha

Aprovado

24o

Felipe de Oliveira Largura

Aprovado

25o

Gerusa Adelina de Arruda

Aprovado

26o

Alexandre Manoel Dióz Marques

Aprovado

Não posse

27o

Erica Alves Pinto da Fonseca

Aprovado

28o

Alexandre Girard Ribeiro da Silva

CR

Não posse

29o

Ludcesar Vieira de Assis

CR

Em decorrência dos cinco (5) candidatos que não tomaram posse, a Administração convocou mais cinco (5) da lista de cadastro de reserva – CR (
Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n
o
26502, de 24 de março de 2015, Ato no 112/2015, Id.
90129150 – fls. 3
):

30o

Priscilla Aline Gonçalves Marques

CR

31o

Luciana Rosa Gomes

CR

32o

Carolina da Silva Godinho

CR

33°

Mateus de Souza Santos

CR

34°

José Francisco Oliveira

CR

Não posse – Termo de desistência formal

Com a desistência formal do trigésimo quarto (34o), convocou-se Danielle Tondo Favreto (
Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n
o
26549, de 8 de junho de 2015,
Ato no 206/2015
, Id.
90129150 – fls. 4
) e Gideon Danni da Rosa (
Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n
o
26573, de 10 de junho de 2015,
Ato no 244/2015
, Id.
90129150 – fls. 5/6
), respectivamente, o trigésimo quinto (35o) e o trigésimo sexto (36o) lugar.

Posteriormente, na data de 3 de dezembro de 2015, foi publicado no
Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n
o
26672, o Ato no 338/2015 (Id.
90129150 – fls. 7)
, que convocou os seguintes
candidatos aprovados: Carlos Alexandre Aires Barros, Ed Willian Fuloni
Carvalho, Juliane Jaquelline Fernandes e Ezequiel Batista Marques, respectivamente, o trigésimo sétimo (37o), o trigésimo oitavo (38o), trigésimo nono (39o) e o quadragésimo (40o) lugar.

No entanto, em razão da apresentação do termo de desistência formal do trigésimo oitavo (38o) e do trigésimo nono (39o) colocado, convocou-se em 2 de março de 2016 (
Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n
o
26573,
Ato no 006/2016
, Id.
90129150 – fls. 8
), Maristella Camilot e Érica Fernandes de Oliveira, respectivamente, o quadragésimo primeiro (41o) e o quadragésimo segundo (42o) lugar. E, ainda, por meio desse mesmo Diário Oficial, foram convocados mais nove (9) candidatos (Ato no 031/2016, Id.
90129150 – fls. 9)
:

43o

Andre Bonamigo

CR

44o

Daiana Vanzan

CR

45o

Antonio Henrique de Aquino Teixeira Filho

CR

46o

Ana Paula Sampaio Volpe

CR

47o

Larissa Fernanda Figueiredo Coelho

CR

48o

Renato Fernandes Vilanova

CR

49o

Raul Bruno Tibaldi Nascimento

CR

50o

Alex Malheiros de Lima

CR

51o

Camila Rodrigues de Magalhães

CR

Por fim, dois (2) dias antes de expirar o prazo de validade do concurso, foram publicados no
Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n
o
26758, de 14 de abril de 2016, os Atos no 060/2016 e no 125/2016, que convocaram os seguintes candidatos “
para providências referentes à nomeação e posse”
(Id. 90129150 – fls. 10):

52o

Laura Carolina de Souza Bruno

CR

53o

Andreia Fabiana Burkhardt Dellabetha

CR

54o

Pablo Gusen

CR

55o

Dhiego Garcez Leite

CR

56o

Amanda Farah Mrozinski Pereira

CR

57o

Bruno Vaz Bassole

CR

58o

Mariana Ropelato Toscano de Britto

CR

59o

Thiago Dos Santos Pereira

CR

60o

Marielly Divina Espirito Santo

CR

61o

Kellen Tristão Furtado

CR

62o

Cleverson Ferri

CR

63o

William Massayuki Fujii

CR

64o

Bruna Elis Pasquali

CR

65o

Paulo Alexandre Freitas Ribeiro Taques

CR

66o

Enoch da Rocha Medrado Neto

CR

67o

Mariana de David Pinto

CR

68o

Nelson de Carvalho Junior

CR

De resultado, constata-se que
a Administração nomeou os candidatos mais bem classificados que o apelante durante o período de vigência do concurso
, conforme a
necessidade de serviço e o não preenchimento das vagas, com a devida
observância da ordem de classificação,
pelo que não há que falar em preterição.

Por derradeiro, registro que a questão não é idêntica à formulada no mandado de segurança no 1000236-93.2016.8.11.0000, julgado pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, em 3 de novembro de 2016,

já que naquele, a preterição do candidato decorreu por ter sido o próximo mais bem classificado dentro número de vagas, após a desistência formal de candidato nomeado, enquanto, aqui, a classificação do apelante está
fora do número de vagas ofertadas.

Por outro lado, recentemente, em hipótese idêntica, acompanhei o voto do eminente Desembargador relator
para indeferir a segurança
no julgamento do
mandamus
no 1000923-70.2016.8.11.0000, cujo
acórdão está assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –
TÉCNICO LEGISLATIVO DE NÍVEL SUPERIOR
– CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – PRETERIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – JURISPRUDÊNCIA SOLENE DOS TRIBUNAIS – LEI No 8.160/04 – CRIAÇÃO DE 250 VAGAS – NÃO OBSERVAÇÃO – MUDANÇA NA LOTAÇÃO DOS SERVIDORES – SEGURANÇA DENEGADA.

Aos candidatos de concurso público, aprovados fora do número de vagas, não é possível assegurar sua nomeação ao cargo pretendido, pois a pretensão se amolda à mera expectativa de direito, a menos que seja demonstrada a preterição.

A lei no 8.160/04 não criou 250 cargos para a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, apenas alterou a lotação dos servidores, a fim de atender a necessidade, e demanda, da referida casa legislativa. (TJ/MT,
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito
Público e Coletivo
, mandado de segurança no 1000923-70.2016.8.11.0000, relator Desembargador Marcio Aparecido Guedes, julgamento em 1o de outubro de 2020). [sem negrito no original].

Dessa forma, acompanho o voto do eminente Desembargador relator para negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022